Tribunal: STF
Processo: AP 1770
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MA´RCIO CASTRO RODRIGUES, em raza~o de denu´ncia integralmente recebida pelo PLENA´RIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/05/2023).



    A denu´ncia oferecida pela Procuradoria-Geral da Repu´blica imputa a pra´tica das condutas descritas nos arts. 286, para´grafo u´nico, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Co´digo Penal.



    Em decisa~o proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 11/5/2023, foi concedida a liberdade proviso´ria a MA´RCIO CASTRO RODRIGUES, CPF nº 519.290.152-91, mediante a imposic¸a~o de medidas cautelares diversas da prisa~o (Pet 10.820/DF, eDoc. 19118, ID: 457e1ba3).



    Em 2/4/2024, o Jui´zo da Vara de Execuc¸o~es e Contravenc¸o~es Penais da Comarca de Porto Velho comunicou diversas violac¸o~es do re´u ao monitoramento eletro^nico e ao comparecimento semanal em Jui´zo (eDoc. 24), raza~o pela qual, em 8/4/2024, foi determinada a intimac¸a~o da Defesa para prestar esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Na data de 10/4/2024, o re´u publicou vi´deo na plataforma X (https://twitter.com/mrciocastrorod3/status/1778180471098384568?s=48&t=RCKnVh4qOeeNHcFCnAe_hA), em violac¸a~o a` medida cautelar de proibic¸a~o do uso de redes sociais.



    Em 11/4/2024, decretei a prisa~o preventiva do re´u (eDoc. 40).



    A prisa~o foi efetivada em 25/4/2024 (eDoc. 39) e a audie^ncia de custo´dia realizada em 26/4/2024 (eDoc. 42).



    Em 2/5/2024, a Defesa do re´u apresentou pedido de “reconsiderac¸a~o a decisa~o que decretou a prisa~o preventiva, bem como o restabelecimento das medidas cautelares alternativas” (eDoc. 50).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Repu´blica se manifestou pela manutenc¸a~o da prisa~o preventiva (eDoc. 63).



    A prisão foi mantida por decisão proferida em 20/5/2024 (eDoc. 65).



    Em nova manifestação, a Defesa de MARCIO CASTRO RODRIGUES informou que o re´u “sofreu um acidente dome´stico, vindo a fraturar o tornozelo. Passou por cirurgia, ficando acamado. Tais fatos foram relatados a defensoria pu´blica de Porto Velho/RO”, e que “esta´ em recuperac¸a~o de cirurgia, sentindo dores, com ameac¸as de perder o pe´ por falta de acompanhamento me´dico”(petic¸a~o STF nº 90.886/2024).



    Oficiada para prestar informações, a Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia informou que “a equipe médica da unidade prisional está monitorando o estado de saúde do paciente” (Ofício nº 24481/2024/SEJUS-GESAU).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como consignei na decisão que decretou a sua prisão preventiva, o réu descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só, o fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Efetivamente, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva.



    Cumpre ressaltar, quanto ao alegado pela Defesa em relação à saúde do réu, que foi ele submetido a uma avaliação médica no Hospital João Paulo II no dia 31 /7/2024 e está recebendo o tratamento adequado, conforme destacado pela SEJUS/RO:



    “Em resposta ao ofício eletrônico nº 16274/2024, referente em epígrafe, informamos que conforme determinação de Vossa Excelência, o paciente Márcio Castro Rodrigues foi submeti do a uma avaliação médica no Hospital João Paulo II no dia 31 de julho de 2024.



    De acordo com o relatório médico anexo (id 0051358958), devido a uma fratura de calcâneo ocasionada por uma queda de altura em 16de dezembro de 2023, o paciente foi submeti do a uma cirurgia em 8 de janeiro de 2024. Durante a consulta mais recente, o paciente relatou dores e dificuldades para deambular, embora não necessitasse de auxílio de muletas. Ao exame físico evidenciou limitação nos movimentos de inversão e eversão do tornozelo. No exame de radiografia revelou uma artrose severa pós-traumática.



    A equipe médica determinou a necessidade de fisioterapia contínua, com sessões previstas para três vezes por semana, além do uso de Condres AH e orientações gerais para o tratamento da condição. O processo de agendamento dessas sessões de fisioterapia foi iniciado, conforme registro (id 0051347675) e aguardamos a liberação pelo setor responsável pela regulação de procedimentos de saúde – SISREG,(id's 0051347515, 0051347525, 0051347555)



    Reiteramos que a equipe médica da unidade prisional está monitorando o estado de saúde do paciente, conforme o histórico clínico anexo, (id 0051348205). Manteremos Vossa Excelência informada sobre qualquer evolução significativa no quadro clínico do paciente”.



    Nesse sentido, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delituosa do réu, bem como porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes. 



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MA´RCIO CASTRO RODRIGUES, CPF nº 519.290.152-91.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente